Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-45.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002084-45.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0897-85 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 218.661.308-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC, em razão da extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado em honorários advocatícios quando há cancelamento administrativo da CDA antes da decisão de primeira instância; e (ii) estabelecer se os honorários devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, ou por equidade, conforme o §8º do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, se antes da decisão de primeira instância a inscrição de Dívida Ativa for cancelada, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes.

4. A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ (Súmula 153), determina que, havendo citação do executado e apresentação de defesa antes do cancelamento da CDA, são devidos honorários advocatícios em favor do executado, em observância ao princípio da causalidade.

5. No caso concreto, o executado apresentou contestação antes do pedido de desistência formulado pelo Estado, sendo devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

6. A aplicação literal dos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, em casos de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA, pode resultar em honorários desproporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado.

7. A Primeira Turma do STJ tem admitido a fixação de honorários por equidade em casos de extinção de execução fiscal por cancelamento da CDA, mesmo quando o valor da causa ou o proveito econômico sejam elevados, sob o fundamento de que a aplicação literal dos percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC poderia esvaziar o conteúdo normativo do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

8. O STF, na ACO 2988/DF, reconheceu a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional e injusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

1. É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando há cancelamento administrativo da CDA após a citação e apresentação de defesa pelo executado, em observância ao princípio da causalidade.

2. Em casos de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA, é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando a aplicação dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo resultar em valor desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 8º, 90, §4º, 485, VIII; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 153; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1967127/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07/06/2022, DJe 01/08/2022; STF, ACO 2988/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/02/2022, DJe 11/03/2022; TJMT, Proc. 0000589-44.2016.8.11.0100, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 22/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno nº
1002084-45.2023.8.11.0041
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado
MAGAZINE LUIZA S.A.

O Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, argumentando que: (i) há distinção entre a situação dos autos e a tese firmada no Tema 1076 do STJ, pois se trata de cancelamento de CDA antes da decisão de primeira instância, situação regulada pelo art. 26 da Lei de Execuções Fiscais; (ii) a aplicação literal do art. 85, §§2º e 3º, do CPC resultaria em honorários excessivos e desproporcionais ao trabalho realizado pelo advogado; (iii) deve ser aplicado o §8º do art. 85 do CPC para fixação dos honorários por equidade; (iv) o tema está afetado no STF (Tema 1255), sendo prudente a suspensão do processo; e (v) subsidiariamente, há erro material na sentença quanto ao percentual final aplicado, que deveria ser de 4% (metade de 8%) e não 5%.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado nos autos.

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso originou-se de ação de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, na qual, durante o curso processual, o exequente requereu a desistência da ação em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20192763798, que embasava a execução.

O Juízo de origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil (CPC), mas condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, fixados entre 8% a 10% sobre o valor da condenação ou proveito econômico, nos parâmetros do art. 85, §3º, I, do CPC, reduzidos pela metade com fundamento no art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

Em seu recurso de apelação, o Estado de Mato Grosso alegou, em síntese, que: (i) deveria ser aplicado o art. 26 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), que determina a extinção da execução sem qualquer ônus para as partes no caso de cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância; (ii) alternativamente, a condenação em honorários advocatícios foi excessiva, não observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelado apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida, sustentando que: (i) a ação já se encontrava em fase avançada, com a prática de diversos atos processuais, de modo que não se aplicaria o art. 26 da Lei nº 6.830/1980; (ii) os honorários foram fixados em conformidade com o art. 85, §§3º e 5º, do CPC, não havendo excesso a ser corrigido.

Em decisão monocrática, fora negado provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a condenação em honorários advocatícios e majorando-os para o patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido, observada a redução pela metade nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

Daí a interposição do agravo interno.

Passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central deste agravo interno consiste em definir: (i) se é cabível a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios em favor do executado quando há cancelamento administrativo da CDA antes da decisão de primeira instância; e (ii) em caso positivo, se os honorários devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, ou por equidade, conforme o §8º do mesmo dispositivo.

Inicialmente, cumpre salientar que o entendimento consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte, é no sentido de que, em caso de desistência da ação após a apresentação de contestação, são devidos honorários advocatícios em favor da parte contrária, em observância ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO – EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA
– AUSÊNCIA DE MENÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA SEM RECONHECIMENTO FORMAL DA PRESCRIÇÃO –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
1. Não tendo o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública mencionando a prescrição intercorrente como fundamento e não havendo reconhecimento formal desse motivo pelo juízo de origem, a homologação da desistência não permite afastar a condenação em honorários advocatícios.

2. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa ao prolongamento do litígio.
3. O artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais não se aplica quando a extinção do feito ocorre após a citação e apresentação de defesa, pois tais circunstâncias afastam o cancelamento sem ônus para as partes.

4. Recurso não provido.
(N.U 0000696-40.1997.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Portanto, tendo o executado apresentado contestação nos presentes autos (Id. 274186913) antes do pedido de desistência formulado pelo Estado de Mato Grosso, não há dúvidas de que é devida a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ex-adversa, à luz do princípio da causalidade.

Nesse contexto, ainda que se entendesse pela aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 à espécie, nos termos da jurisprudência apontada essa norma não obsta a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a desistência da ação ocorre após a apresentação de contestação.

Dessa forma,
foi correta a sentença recorrida ao condenar o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios em favor do executado
, devendo ser mantida por esse fundamento.

No que tange à alegada
excessividade do valor
fixado a título de honorários sucumbenciais, apesar das judiciosas ponderações realizadas na sentença recorrida, novamente,
sem razão o apelante.

Isso porque o CPC/2015, em seu art. 85, §§ 2º e 3º, prevê parâmetros objetivos a serem observados para arbitramento da verba honorária, estabelecendo percentuais mínimos e máximos vinculados ao valor da condenação ou ao proveito econômico obtido.

O § 8º desse mesmo artigo 85 apenas prevê a possibilidade de fixação por equidade, de forma excepcional, nos casos em que "
o valor da causa for muito baixo
",
hipótese não configurada no presente caso
, já que, segundo o próprio recorrente o valor atualizado da CDA atualmente, perfaz o montante de de
R$
1.063.293,51 (um milhão, sessenta e três mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos), de modo a resultar, em um valor excessivo de honorário (10%) de
R$ 42.531,74 (quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos),
o que se afigura
dentro dos parâmetros dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Portanto, não havendo fundamento legal para arbitramento por equidade quando o valor da causa é expressivo, e considerando que o valor final
não configura valor exorbitante ou desproporcional
, não há motivo para se afastar a fundamentação da decisão agravada nesse ponto específico.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão agravada harmoniza-se tanto com os dispositivos legais pertinentes, bem como com a hodierna jurisprudência, a manutenção da decisão impugnada é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025